Tribunal: TJDFT
Processo: 0737979-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INCLUSÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. PERTINÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual. Sendo assim, o empresário individual, pessoa física, responde pela dívida da empresa, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC e arts. 133 e 137 do CPC), por ausência de separação patrimonial que a justifique. Precedentes.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.